Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES DO DF. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA OBSERVADO. CONDIÇÕES FÍSICAS DO AUTOR AVALIADA PERIODICAMENTE PELA CORPORAÇÃO. DESNECESSIDADE DO TAF. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, consistente na eliminação do autor do certame publico para admissao no Curso de Formacao de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal (CFO-PMDF), cujo pedido foi julgado improcedente.

2. O autor interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, narrou que em 17.11.2016 foi publicado o Edital n. 35/DGP-PMDF para a admissão no Curso de Formação de Oficiais Militares do Distrito Federal e, em caso de aprovação, o ingresso no cargo de 2o Tenente. Alegou que foi aprovado nas provas objetivas e discursivas, sendo reprovado no teste físico, especificamente na prova de natação. Arguiu que o referido teste é ilegal, porque não há previsão de teste de natação nas normas disciplinares para os testes de aptidao fisica, notadamente na Portaria PMDF no 953, de 28/01/2015. Lado outro, ponderou que houve ofensa ao princípio da isonomia, porquanto os demais candidatos fizeram o teste em condições melhores de temperatura da água.

4. O autor também sustentou a falta de razoabilidade do teste, uma vez que a banca examinadora escolheu realizar a prova em junho, mês frio, piscina ao ar livre e sem aquecimento, cuja temperatura estava abaixo do ideal para esportes aquáticos, conforme preconiza a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e a ANVISA. Alegou, ainda, que, em razão deste fato, teve câimbras, não conseguindo completar a prova, o que está comprovado por meio da filmagem do teste juntado aos autos. Defendeu que houve falta de razoabilidade e proporcionalidade nas normas do edital, porque não foi prevista a possibilidade de realização do teste em segunda chamada, se presentes alterações psicológicas ou físicas, o que teria sido conferido somente às candidatas gestantes. Por fim, ponderou que, como militar, já realiza testes semestrais de aptidão física, aplicados pela corporação, possuindo plena capacidade física, atestada pela Administração. Pugnou pelo provimento do recurso para anular a sua exclusão do certame, declarar a sua aptidão física, possibilitar o prosseguimento nas demais fazes do certame e, caso aprovado, respeitada a ordem de classificação dos candidatos ser convocado para o Curso de Formação para promoção ao posto de 2o Tenente.

5. Preliminar de nulidade de sentença. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. O julgador abordou aspectos suficientes para fundamentar seu entendimento acerca da legalidade da exigência do teste físico de natação no concurso, bem como sobre os aspectos da prova e do princípio da isonomia, de forma a concluir pela improcedência do pleito do autor. Portanto, não há que falar em ausência de fundamentação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

6. A Lei n. 4949/2012, estabelecendo normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal, dispõe em seu art. 39 que, para a realização de prova física, o edital normativo do concurso público deve indicar as técnicas admitidas e os desempenhos mínimos para homens e mulheres e no art. 41 estabelece que os desempenhos mínimos são fixados com atenção ao desempenho médio de pessoa em condição física ideal para a realização satisfatória das atribuições do cargo público. Assim, considerando que o edital previu a forma de realização do teste de natação e que os critérios não são dissonantes com a aptidão que se exige para o desempenho do cargo, não há que se falar em ilegalidade na exigência de tal prova, notadamente quando a lei não veda tal modalidade de avaliação. Portanto, não merece acolhimento o argumento de que não há previsão deste tipo de teste nas normas internas da corporação.

7. Em que pese o autor ter alegado que a aplicação do teste de natação não ter sido em condições ideias, o certo é que todos os candidatos foram submetidos a mesma avaliação, na mesma piscina e condições de temperatura semelhante, conforme documento de ID n. 20641425. Ainda, o referido teste foi aplicado e acompanhado por profissionais de educação física. Desta feita, não se vislumbra ofensa ao princípio da isonomia, tampouco ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quanto às condições do teste e do edital. Portanto, não merece guarida o argumento de que o autor apresentou câimbras devido à temperatura da água no momento da realização da prova, não devendo ser determinada a aplicação de outro teste.

8. Em regra, o Poder Judiciário não pode, em nome da razoabilidade, estabelecer regras distintas para candidatos que participaram de testes físicos em igualdade de condições. Ademais, desde que todos os candidatos se submetam às mesmas exigências, pode a Administração Pública definir, sem interferência, quais os requisitos (inclusive físicos) que os integrantes de uma carreira devam preencher, sendo cabível o controle judicial nos casos de anormalidades evidentes, situação não verificada na situação em tela.

9. Nesse sentido, também não há como acolher o argumento de que o autor encontra-se apto fisicamente, porque realiza testes físicos regularmente no âmbito da Polícia Militar. O Edital foi claro e expresso ao exigir o teste de aptidão física, incluindo o teste de natação, a que foi submetido todos os participantes. Entendimento contrário, violaria o princípio da isonomia.

10. Está expresso no edital (item 11.13) que os casos de alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes. Tal regra não padece de qualquer ilegalidade, não podendo o autor comparar tais situações à das mulheres gestantes. Eventual possibilidade de realizar uma segunda prova, deve estar prevista em edital e, no caso concreto, não há tal previsão, devendo-se observar o princípio da vinculação ao edital.

11. Como cediço, é vedado ao Judiciário imiscuir-se nas funções administrativas, ressalvada análise da legalidade e legitimidade do ato, sob pena de transformar o Juiz em substituto da banca examinadora, corpo técnico designado para formulação e correção da prova, conforme tese consolidada no julgamento do Recurso Extraordinário 632853, sob a sistemática da repercussão geral. No caso não se verifica a presença de qualquer ilegalidade seja no edital ou na execução da prova. O que ocorreu foi que o autor não terminou a prova conforme a exigência do edital.

12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.